Tribunal: TJMT
Processo: 1016847-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016847-14.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Sequestro ou cárcere privado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), ALISSON BRAGA - CPF: 063.789.291-73 (PACIENTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALISSON BRAGA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES, LILIANY ZEBALOS FERREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ­ - SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO
-
DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – -
PERICULUM LIBERTATIS
AINDA PRESENTES – MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A decisão que indefere a revogação da prisão preventiva não substitui o decreto cautelar originário, o qual segue sendo o título prisional capaz de ser reformado [ou não] pelas instâncias superiores.

A contemporaneidade da prisão preventiva é avaliada no momento da sua decretação, sendo certo que, em se tratando de prisão para garantia da ordem pública, não invariavelmente o motivo adotado permanece inalterado durante todo o curso da ação penal, não sendo exigível novo fundamento a cada revisão nonagesimal.

Na hipótese, verifica-se que a persistência da custódia processual do paciente mostra-se ainda necessária, especialmente, como forma de garantir a ordem pública revelada pelas graves circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso, bem como interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016847-14.2022.8.11.0000

PACIENTE: ALISSON BRAGA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES, LILIANY ZEBALOS FERREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Eglenio Barros Soares e outros em favor de
ALISSON BRAGA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Narram os impetrantes que o paciente está preso cautelarmente desde o dia
26.5.2020,
acusado da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, sequestro e cárcere privado apurados na “Operação Bateia”.

Afirmam que no dia 28.7.2022, durante a audiência de instrução e julgamento, postularam a revogação da prisão preventiva, o que restou indeferido.

Assim, aduzem que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante dos bons predicados do paciente, além de que a decisão proferida na origem seria abstrata.

Sustentam, ainda, a ausência de motivos contemporâneos a justificar a manutenção da prisão preventiva, além da possibilidade de aplicação de cautelares menos onerosas.

Forte nesses argumentos, requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

141726189.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que o paciente fora denunciado juntamente com outros 14 (quatorze) corréus como incursos nas sanções do artigo 2o, §2o, §4o, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 148, §2o, do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Noticiou, ainda, que o Ministério Público já apresentou as alegações finais, restando somente as defesas dos réus apresentarem os memoriais finais para que o processo retorne concluso para a prolação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela “
extinção do presente writ, sem análise do mérito. Se apreciado pela denegação da ordem.”
(id. 145439179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALISSON BRAGA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES, LILIANY ZEBALOS FERREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de motivos contemporâneos a justificar a manutenção da prisão.

De início, cumpre consignar que foram impetrados inúmeros
habeas corpus
em prol do ora paciente, com os mais diversos fundamentos. A legalidade da prisão preventiva e a impossibilidade de sua substituição por cautelares menos onerosa são temas examinados à exaustão pelo Colegiado, não sendo passíveis de conhecimento, consoante fragmento do acordão, hc 1018611-06.2020.8.11.0000,
in verbis:

“Assim, compreendo que não há ilegalidade no decreto cautelar, pois a gravidade concreta da conduta
“
uma vez que os representados invadiram a residência da vítima, a sequestraram e por horas a fio torturaram a vítima até quase matá-la, quando, então, diante de sua perda dos sentidos, abandonaram-na à própria sorte”

A propósito, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi,
a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

Além de que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmada no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

Alias é o que se extrai do (
RHC 109.548/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (
HC n. 95.024/SP
, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009),
que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.”

Assim, a prisão cautelar foi mantida para resguardar a ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos fatos e o
modus operandi
, bem como pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa.

Por outro lado, a decisão que indefere a revogação da prisão preventiva (
como ocorreu em 29/07/2022, na audiência de instrução e julgamento
) não substitui o decreto cautelar originário, o qual segue sendo o título prisional capaz de ser reformado [ou não] pelas instâncias superiores.

Ademais, a contemporaneidade da prisão preventiva
é avaliada no momento da sua decretação
, sendo certo que, em se tratando de prisão para garantia da ordem pública,
como na hipótese
, não invariavelmente o motivo adotado permanece inalterado durante todo o curso da ação penal, não sendo exigível novo fundamento a cada revisão nonagesimal.

Assim, verifica-se que a persistência da custódia processual do paciente mostra-se ainda necessária, especialmente, como forma de garantir a ordem pública, revelada pelas graves circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso, bem como interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.

Desse modo, malgrado o lapso temporal da prisão, entendo
ainda presentes os motivos para a segregação preventiva.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022